Tribunal: TJBA
Processo: 8115612-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8115612-26.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): SERGIO SCHULZE APELADO: CAROLINE MOREIRA PEREIRA Advogado(s):ANISIO ARAUJO NETO ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira em face de sentença que, em Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo, julgou parcialmente procedente o pedido para limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado, afastar a mora e determinar a repetição simples do indébito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a caracterização da mora do devedor, a obrigação de recálculo da dívida com emissão de novos boletos e o cabimento da repetição de indébito. III. Razões de decidir 3. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados com instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ. 4. A estipulação de juros remuneratórios em patamar consideravelmente superior à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie de operação e na mesma época, configura abusividade e autoriza a revisão contratual para adequar a taxa ao referido parâmetro. 5. O reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, como os juros remuneratórios, descaracteriza a mora do devedor, conforme tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo. 6. A determinação de recálculo da dívida e emissão de novos boletos é medida que visa dar efetividade à decisão judicial, não configurando novação. 7. A cobrança de valores indevidos enseja a repetição do indébito na forma simples, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do credor. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A taxa de juros remuneratórios em contratos bancários pode ser revisada quando se mostrar abusiva, considerando-se como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. 2. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade do contrato descaracteriza a mora do devedor." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, V, e 51, IV; Código Civil, arts. 394, 397 e 876; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8115612-26.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelado CAROLINE MOREIRA PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto